Tribunal: STF
Processo: ADI 7257
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade.  Art. 45, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Prazo para convocação de suplente inferior ao que estabelecido do art. 56, § 1º, da CF quando de licença de deputado. Princípio da simetria. Precedentes. Procedência.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna a expressão “ou de licença igual ou superior a sessenta dias”, contida no art. 45, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 43/2006. Em resumo, a norma atacada dispõe sobre a convocação de suplente de Deputado Estadual no caso em que o afastamento do detentor do mandato, para tratar de interesse particular, seja superior a 60 (sessenta) dias.



    II. Questão em discussão



    2. A questão constitucional em discussão consiste em saber se, ao estipular prazo menor do que aquele estabelecido pela Constituição Federal para convocação do suplente de Deputado Estadual, em razão da licença do detentor do mandato para tratar de interesses particular, o Constituinte estadual teria desbordado do espaço de conformação fixado pela Lei Maior, em ofensa aos princípios da simetria, democrático, republicano e da soberania popular.



    III. Razões de decidir



    3. O princípio da simetria constitucional, voltado a resguardar a homogeneidade da disciplina normativa, bem como a separação e harmonia dos poderes, deve ser respeitado sob risco de ruína dos alicerces republicanos e democráticos. Precedentes.



    4. O poder constituinte outorgado aos Estados-Membros sofre as limitações jurídicas impostas pela Constituição da República (ADI nº 507/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 14/02/1996, p. 08/08/2003).



    5. De acordo com o§ 1º do art. 27 da Lei Maior, o prazo previsto na Constituição da República, para convocação de suplente no caso de licença de parlamentar para tratar de interesses particulares (art. 56, § 1º da CF), é de observância obrigatória pelos Estados-membros e deve ser adotado pelas respectivas Assembleias Legislativas.



    6. Conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, “a norma impugnada, ao diminuir o prazo para a convocação do suplente em razão do licenciamento do parlamentar estadual, para tratar de interesses particulares, contraria a máxima efetividade a ser conferida aos princípios constitucionais democrático, republicano, da soberania popular e da moralidade administrativa” (ADI nº 7.253/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    IV. Dispositivo



    7. Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou de licença igual ou superior a sessenta dias”, contida no art. 45, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina.